Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE E POSSE DA EXECUTADA NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide.
2. A penhora de bem imóvel cujo credor alega pertencer à executada exige a comprovação da propriedade do bem por meio de escritura pública e registro no cartório competente. A penhora da posse, por sua vez, exige a comprovação da condição de possuidor, o qual é aquele que detém o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
3. Não é possível a penhora de imóvel sem que existam elementos que demonstrem que o respectivo bem, ou seus direitos aquisitivos, pertençam à executada/agravada.
4. Recurso conhecido e improvido.